Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730095-07.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DA FONTOURA ALVES RECORRIDOS: MARCIO MOREIRA SALLES, NUBIA DE FREITAS MOREIRA, ANDREA ALEXANDRA DA SILVA, KARINE CABRAL PIRES, THALITA RADNI OLIVEIRA PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE ABAIXO-ASSINADO. SUPOSTO AFASTAMENTO DE SERVIDOR DO LOCAL DE TRABALHO. QUEIXAS DE MAU ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera realização de “abaixo-assinado” não possui o condão de ensejar a obrigatoriedade de pagamento por indenização a título de danos morais, uma vez que consiste em prática que visa instrumentalizar documento em que informe supostas condutas contrárias ao convívio social, sendo comum, já que traduz em uma maneira de externar direitos que os elaboradores entendem ter. Essa conduta é uma forma que as partes envolvidas possuem de demonstrar a irresignação que buscam legitimamente, a fim de obter melhoria na prestação de serviços de saúde. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que, ao contrário do decidido no acórdão combatido, ficou caracterizada a ocorrência de dano moral passível de indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela inocorrência de dano moral no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012